Tribunal: TJES
Processo: 0000843-06.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-06.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTECIR TRINTIN SANTORIO e outros

APELADO: IVAN SANTOS VIANNA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. INCLUSÃO DE FIADOR. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE. REAJUSTE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo com cobrança, reconhecendo a validade da inclusão de fiador no polo passivo, a prorrogação automática da fiança e sua limitação até sessenta dias após a notificação de exoneração. A sentença também validou a correção dos aluguéis pelo índice previsto contratualmente e fixou honorários de sucumbência em razão da procedência parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão do fiador por emenda à inicial; (ii) estabelecer a extensão da fiança em contrato prorrogado por prazo indeterminado; (iii) verificar a legalidade da planilha de débitos baseada no índice contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A inclusão do fiador por emenda à inicial é válida quando não há alteração do pedido ou da causa de pedir, tratando-se de regularização da relação processual.
4.
A cláusula de prorrogação automática da fiança é válida, conforme art. 39 da Lei nº 8.245/1991 e Súmula nº 656 do STJ, sendo necessária a notificação formal para exoneração.
5.
A responsabilidade do fiador se limita aos débitos vencidos até sessenta dias após a notificação, nos termos do art. 12, §2º, da Lei do Inquilinato.
6.
É legítima a utilização do índice IGP-M como base para o reajuste dos aluguéis, quando expressamente previsto no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A inclusão do fiador no polo passivo mediante emenda à inicial é válida quando não altera o pedido nem a causa de pedir.
9.
A cláusula de prorrogação automática da fiança até a devolução do imóvel é eficaz, salvo notificação formal do fiador.
10.
A responsabilidade do fiador cessa sessenta dias após a notificação de exoneração.
11.
É válida a cobrança de aluguéis reajustados com base no índice contratualmente pactuado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO
em face da r. sentença do evento 14423410, integrada pela r. decisão do evento 14423415, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação despejo c/c cobrança movida por
IVAN SANTOS VIANA
em desfavor do ora apelante e de
A. D. PEREIRA FILHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau considerou válida a emenda à inicial para a inclusão do fiador no polo passivo, vez que não houve alteração do pedido nem da causa de pedir; bem como que a prorrogação automática da fiança diante da Súmula nº 656 e do art. 39 da Lei do Inquilinato.

Reconheceu que o contrato previa o reajuste do aluguel pelo índice IGP-M, por isso, rejeitou a tese de que a cobrança estava incorreta, mas limitou a responsabilidade do fiador quanto aos alugueis e encargos vencidos até 05 de dezembro de 2017, ou seja, sessenta dias após a notificação.

Diante da sucumbência parcial, a sentença condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Adicionalmente, condenou o requerente/apelado ao pagamento de 10% do valor dos aluguéis e encargos vencidos entre 05 de dezembro de 2017 e a data da desocupação, em virtude da sucumbência parcial em relação ao fiador

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, o contrato de locação estabeleceu expressamente na cláusula primeira da avença (fl. 20) a obrigação solidária dos fiadores por todas as obrigações do locatário, inclusive nos casos de prorrogação por tempo indeterminado até a efetiva restituição do imóvel nas condições descritas no termo de vistoria.

A referida cláusula encontra respaldo no art. 39 da Lei nº 8.245/91, sendo que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 656, que dispõe: “
É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no art. 835 do Código Civil
”.

Como bem fixado na sentença, a responsabilidade do apelante pelos débitos e encargos da locação perdurou até 05 de dezembro de 2017, nos termos do art. 12, §2º, da Lei do Inquilinato, porquanto o ora apelante somente procedeu à notificação do locador/apelado quanto à exoneração da fiança no dia 05 de outubro de 2017 (fl. 57).

Ademais, sequer há que se falar em preclusão lógica para a emenda da inicial, porque a peça pórtica apenas mencionou genericamente que os fiadores haviam solicitado a exoneração, sem individualizar o ora recorrente, sendo que não houve alteração da causa de pedir ou do pedido.

A emenda visou apenas regularizar o polo passivo da demanda para incluir um devedor acessório, cuja responsabilidade decorre do contrato original, enquanto a citação à exoneração cuidava dos fiadores Vinícius Gonçalves Pereira e Flávia Correia Fortuna, que a requereram no dia 09 de fevereiro de 2015.

A preclusão, portanto, não se configura, pois o ato de emenda não é incompatível com a inicial, mas sim um desdobramento processual legítimo para a correta constituição do polo passivo da lide. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INCLUSÃO DO FIADOR, SEGUNDO RÉU, NO POLO PASSIVO. Sentença que, por reconhecer a revelia das rés, diante da ausência de contestação tempestiva e de purgação da mora, julgou procedente o pedido para condená-las ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos no período de dezembro de 2006 até 15/09/2014. Igualmente jugou extinto o processo sem julgamento do mérito quanto ao pedido de rescisão contratual, em razão da entrega das chaves. Inconformismo da segunda ré, fiadora, com a sua inclusão novamente no polo passivo. Inicialmente, nota-se que se insurgiu a apelante, na verdade, contra a decisão do culto magistrado a quo que recebeu a emenda da inicial da apelada, locadora, e determinou a sua inclusão no polo passivo, após a homologação da desistência. Veja-se, no entanto, que contra esta decisão não foi interposto o recurso cabível à época. Desse modo, conclui-se que operou-se a preclusão da matéria ali discutida, a teor do artigo 473 do Código de Processo Civil de 1973, já que a decisão interlocutória que desafiou este recurso estava sob a égide deste diploma processual. A inércia, nessas hipóteses, ensejou a preclusão, visto que não autoriza ser ela arguida nem decidida no mesmo processo em vários momentos, diante dos princípios da celeridade processual e da segurança jurídica. Por outro lado, não há que se falar em cerceamento de defesa. Isto porque, após a sua inclusão no polo passivo, foi determinada a sua citação para se manifestar nos autos. Releva acrescentar que tal ato foi positivo e juntado o mandado ao processo no dia 16/07/14. No entanto, a apelante apenas apresentou a contestação, intempestivamente, em 01/09/2014, fato este que demonstra, por si só, que houve, na verdade, desídia da parte dela em apresentar a sua defesa e até mesmo em recorrer da decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo. Além disso, em que pese tenha ocorrida a homologação da desistência da ação em face do recorrente, tal decisão não faz coisa julgada material e não impede a propositura de nova ação. Ocorre que, a apelada, na condição de locadora, para evitar a propositura de outra ação, requereu que fosse incluído novamente a fiadora, apelante, aos autos, por economia e celeridade processual, o que de fato foi determinado pelo ilustre magistrado a quo corretamente. Isto porque, quando do pedido da nova inclusão da apelante, fiadora, a locatária também ré nesse processo ainda não havia sido intimada da desistência e nem apresentado sua resposta, motivo pelo qual não se estabilizou a demanda nem se vislumbrou prejuízo algum à autora e à locatária. Cabe aqui ressaltar que
o ato judicial de inclusão da pessoa do fiador no polo passivo da demanda, não implicou na mudança do pedido ou da causa de pedir, o que não ofende o previsto no artigo 264 do Código de Processo Civil de 1973. Frise-se, de outro lado, que impedir a inclusão do fiador nos autos dessa ação, somente acarretaria prejuízos à locadora, ora apelada, pelo fato de não poder buscar contra um dos devedores o direito que lhe pertence, qual seja, o recebimento de um crédito.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0008483-12.2008.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 17/10/2017; Pág. 399)

No que concerne à impugnação à planilha de débitos, constata-se que a planilha de fl. 49 considerou a correção monetária pelo IGP-M, que foi o índice de atualização disposto na cláusula décima do contrato (fl. 22), e a responsabilidade do fiador não se limita ao valor nominal do aluguel.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, ao sopesar o trabalho adicional do causídico do apelado nesta instância.

Esclareço que a verba honorária devida pelo ora recorrente totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.